Tribunal: STF
Processo: AI 635275
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Se for constatada a existência 
   de omissão em exame de certo aspecto versado no acórdão de origem, 
   cumpre prover os declaratórios.

AGRAVO REGIMENTAL - MULTA - 
   INSUBSISTÊNCIA. Uma vez afastada a premissa alusiva ao caráter 
   protelatório do agravo regimental, impõe-se declarar a 
   insubsistência da multa.